Tribunal: TJSP
Processo: 1006992-89.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO PARA A AÇÃO EXECUTIVA. CAUSA DEBENDI.
1. Em julgamento com repercussão geral da matéria, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (Recurso repetitivo no 1.094.571 - SP (2008/0215442-5), Relator : Ministro Luís

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO PARA A AÇÃO EXECUTIVA. CAUSA DEBENDI.
1. Em julgamento com repercussão geral da matéria, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (Recurso repetitivo no 1.094.571 - SP (2008/0215442-5), Relator : Ministro Luís Felipe Salomão, j. 4/2/2013 ).
2. Tendo o título circulado, competia ao embargante a prova da má-fé do embargado, ônus do qual não se desincumbiu, olvidando os termos da legislação de regência da matéria.
3. A má-fé que interessaria para a elisão da pretensão monitória seria aquela concernente ao recebimento do título, como a ciência quanto ao desfazimento pretérito do negócio entre as partes originárias, falsificação dos títulos etc.
4. O contrato de fomento mercantil e a cessão do crédito à autora da monitória são anteriores à devolução dos cheques pela Câmara de Compensação. Irrelevante, pois, que, quando do ajuizamento da monitória, a credora já tivesse ciência da sustação da ordem de pagamento das cambiais.
5. A existência de contrato de fomento mercantil não obsta que a credora se volte contra o emitente dos títulos negociados, assentando sua legitimidade.
6. "O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso". Lei 7347/85 (Lei do Cheque), art. 17. A cessão é exigida para cheques com cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, de acordo com o disposto no §1o. Situação diversa da ora verificada.
7. Se o embargante "emprestou" folhas de cheque, ou seja, assinou e entregou cheques em branco a pessoa de sua confiança, assumiu o risco do inadimplemento perante terceiros, que não podem ser prejudicados por tratativas da qual não participou. (art. 16 da Lei do Cheque).
8. A alegação de falsidade da assinatura do endosso é desmentida por afirmações da própria parte, no sentido de que, na verdade, o endosso teria sido irregular porque o senhor Luiz teria preenchido os cheques em valores superiores e para finalidade diversa da acordada com o apelante. O que não justifica a dilação probatória para a realização de perícia nas assinaturas lançadas no verso dos títulos.
9. Sendo assim, de rigor a constituição do título executivo judicial, nos moldes da r. sentença reptada.
Recurso não provido, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006992-89.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante ALCIDES
LAURO POHSNER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASV FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006992-89.2016.8.26.0586 -Voto no 52186e
2
VOTO No : 52186e
APEL.No : 1006992-89.2016.8.26.0586
COMARCA : SÃO ROQUE
APTE. : ALCIDES LAURO POHSNER (JUST. GRAT.)
APDO. : ASV FOMENTO MERCANTIL LTDA.
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO PARA A AÇÃO
EXECUTIVA. CAUSA DEBENDI.
1. Em julgamento com repercussão geral da matéria, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Em ação monitória
fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é
dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão
da
cártula”
(Recurso
repetitivo
no
1.094.571
-
SP
(2008/0215442-5), Relator : Ministro Luís Felipe Salomão, j.
4/2/2013 ).
2. Tendo o título circulado, competia ao embargante a prova da
má-fé do embargado, ônus do qual não se desincumbiu,
olvidando os termos da legislação de regência da matéria.
3. A má-fé que interessaria para a elisão da pretensão monitória
seria aquela concernente ao recebimento do título, como a
ciência quanto ao desfazimento pretérito do negócio entre as
partes originárias, falsificação dos títulos etc.
4. O contrato de fomento mercantil e a cessão do crédito à
autora da monitória são anteriores à devolução dos cheques
pela Câmara de Compensação. Irrelevante, pois, que, quando
do ajuizamento da monitória, a credora já tivesse ciência da
sustação da ordem de pagamento das cambiais.
5. A existência de contrato de fomento mercantil não obsta que
a credora se volte contra o emitente dos títulos negociados,
assentando sua legitimidade.
6. “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula
expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso”. Lei
7347/85 (Lei do Cheque), art. 17. A cessão é exigida para
cheques com cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, de
acordo com o disposto no §1o. Situação diversa da ora
verificada.
7. Se o embargante “emprestou” folhas de cheque, ou seja,
assinou e entregou cheques em branco a pessoa de sua
confiança, assumiu o risco do inadimplemento perante
terceiros, que não podem ser prejudicados por tratativas da
qual não participou. (art. 16 da Lei do Cheque).
8. A alegação de falsidade da assinatura do endosso é
desmentida por afirmações da própria parte, no sentido de que,
na verdade, o endosso teria sido irregular porque o senhor Luiz
teria preenchido os cheques em valores superiores e para
finalidade diversa da acordada com o apelante. O que não
justifica a dilação probatória para a realização de perícia nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006992-89.2016.8.26.0586 -Voto no 52186e
3
assinaturas lançadas no verso dos títulos.
9. Sendo assim, de rigor a constituição do título executivo
judicial, nos moldes da r. sentença reptada.
Recurso não provido, rejeitada a preliminar de cerceamento de
defesa.
A r. sentença de fls. 161/164, cujo relatório se adota, rejeitando
os embargos ofertados por Alcides Lauro Pohsner à ação monitória que lhe moveu ASV
Fomento Mercantil Ltda., constituiu o título executivo pelo valor dos cheques objeto da
demanda, devidamente atualizado (R$ 59.953,39). Honorários de sucumbência foram
fixados em 10% do valor da causa (o mesmo da condenação).
Inconformado, apela o vencido arguindo a ocorrência de
cerceamento de defesa e, no mérito, insistindo nas teses de ilegitimidade passiva;
ausência dos requisitos de cessão de crédito; possibilidade da oposição de exceções de
caráter pessoal, diante da inexigibilidade do título. Pugna pela reforma do julgado, nos
termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Cuida-se de pedido monitório fundado nos cheques reproduzidos
às fls. 49/56 dos autos, devolvidos pela câmara de compensação do banco sacado pelo
motivo 21 (desacordo comercial).
O E. Superior Tribunal de Justiça assentou, em decisão proferida
sob o regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil/73, a dispensa da discussão da
causa originária em hipóteses como a presente:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO
MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA
MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada
em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio
jurídico subjacente à emissão da cártula.
RECURSO ESPECIAL No 1.094.571 - SP (2008/0215442-5),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006992-89.2016.8.26.0586 -Voto no 52186e
4
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 4/2/2013.
Tendo o título circulado, competia ao embargante a prova da má-
fé do embargado, ônus do qual não se desincumbiu, olvidando os termos da legislação
de regência da matéria.
A má-fé que interessaria para a elisão da pretensão monitória
seria aquela concernente ao recebimento do título, como a ciência quanto ao
desfazimento pretérito do negócio entre as partes originárias, falsificação dos títulos etc.
O contrato de fomento mercantil e a cessão do crédito à autora da
monitória são anteriores à devolução dos cheques pela Câmara de Compensação.
Irrelevante, pois, que, quando do ajuizamento da monitória, a credora já tivesse ciência
da sustação da ordem de pagamento das cambiais.
A existência de contrato de fomento mercantil não obsta que a
credora se volte contra o emitente dos títulos negociados, assentando sua legitimidade.
Quanto à validade da transmissão, reza a Lei 7347/85 (Lei do
Cheque):
Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem
cláusula expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso.
A cessão é exigida para cheques com cláusula ''não à ordem'', ou
outra equivalente, de acordo com o disposto no §1o. Situação diversa da ora verificada.
Se o embargante “emprestou” folhas de cheque, ou seja, assinou
e entregou cheques em branco a pessoa de sua confiança, assumiu o risco do
inadimplemento perante terceiros, que não podem ser prejudicados por tratativas da
qual não participou. Afinal, de acordo com a Lei do Cheque:
Art. 16 Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for
completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser
oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé.
Por óbvio que o embargante poderá se voltar contra a empresa
faturizada. Mas não pode ser furtar ao pagamento de cheque formalmente hígidos.
A alegação de falsidade da assinatura do endosso é desmentida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006992-89.2016.8.26.0586 -Voto no 52186e
5
por afirmações da própria parte, no sentido de que, na verdade, o endosso teria sido
irregular porque o senhor Luiz teria preenchido os cheques em valores superiores e para
finalidade diversa da acordada com o apelante. O que não justifica a dilação probatória
para a realização de perícia nas assinaturas lançadas no verso dos títulos
Sendo assim, de rigor a constituição do título executivo judicial,
nos moldes da r. sentença reptada.
Tendo-se em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal como
determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o
valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator